Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-92.2020.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-92.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), PAULA MARTINS VANNI - CPF: 013.181.240-85 (ADVOGADO), LILIANE DOS SANTOS LUZ - CPF: 833.985.890-49 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA PIRES - CPF: 035.888.281-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÁO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001472-92.2020.8.11.0080

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

APELADO: EDUARDO SILVA PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA -
CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não é nula a sentença que, embora sucinta, está satisfatoriamente fundamentada.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”

(AgRg no REsp 1302160/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001472-92.2020.8.11.0080

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

APELADO: EDUARDO SILVA PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, ante a não citação do réu.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença “
uma vez que ausente qualquer fundamentação que justifique a extinção do feito”.

Diz que sempre foi diligente em promover o andamento da demanda, e que a demora é devida à morosidade do Judiciário.

Afirma que antes da extinção era imprescindível sua intimação pessoal, bem como o requerimento expresso do réu (Súmula 240 do STJ), e que, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, deveria ter-lhe sido oportunizada a conversão da lide em Execução.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001472-92.2020.8.11.0080

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

APELADO: EDUARDO SILVA PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação foi extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à inércia da autora em não providenciar a citação do réu.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença sob a arguição de que não está devidamente fundamentada.

Todavia, a despeito de ser sucinta, está satisfatoriamente motivada e atende às formalidades previstas no art. 489 do CPC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – AVENÇA FIRMADA NO EXTERIOR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – PRELIMINARES REJEITADAS – DISSOLUÇÃO PELOS CONTRATANTES – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA - CÁLCULO PELA QUANTIA DESCRITA EM REAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA COBRANÇA – JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada. (...)
(N.U 0012309-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Rejeito a preliminar
.

No mais, sustenta que não está configurado o abandono e que, de todo modo, a extinção exigia sua intimação pessoal, conforme §1º do art. 485 do CPC, bem como o requerimento da parte contrária (Súmula 240 do STJ).

Esse dispositivo estabelece que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Portanto, essa imposição abrange apenas os casos de abandono da lide previstos nesses incisos, e a situação dos autos é a do inciso IV; o mesmo ocorre em relação à Súmula 240 do STJ.

Além disso, não procede a arguição de morosidade do Judiciário, pois a apelante foi diversas vezes intimada a dar efetivo andamento à lide mas formulou os mesmo pedidos e não recorreu quando foram indeferidos.

Humberto Theodoro Junior esclarece que, “
sem a citação do réu não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
"”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 269).

Portanto, está correta a sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor (AgRg no REsp 1302160/DF).
(AP 0001828-86.2015.8.11.0078, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 79954/2017;

AP 142877/2017;

AP 0001578-06.2016.8.11.0050.

E não houve violação ao art. 4º do Decreto-Lei 911/69, uma vez que a possibilidade de converter a Busca e Apreensão em Execução é faculdade do credor, e a Lei não atribui ao Judiciário o dever de intimar a parte para essa finalidade. Aliás, de qualquer forma, antes da prolação sentença a autora foi intimada a se manifestar a esse respeito.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021